Tribunal: TJMT
Processo: 0007465-18.2004.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007465-18.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO BOSCO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 205.966.421-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

“O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.” (TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Márcio Aparecido Guedes
, nos autos da Execução Fiscal no
0007465-18.2004.811.0041
movida contra
MAURO MENDES NUNES,
que reconheceu a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, IV do CPC e julgou extinto o feito.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que é obrigação do contribuinte manter atualizados os dados existentes no Cadastro do contribuinte do Estado de Mato Grosso.

Indica que o cadastramento e a comunicação das alterações cadastrais do contribuinte na repartição fiscal constituem requisitos indispensáveis para o exercício regular de suas atividades comerciais, nos temos previstos nas normas regentes, quais sejam, legislações que consolidam regras pertinentes ao ICMS, como a Lei no 7.098/98, Regulamento do ICMS e Portaria no 114/2002.

Assevera que foi decretada a extinção do processo por prescrição, em face de suposta inércia do Estado-Apelante, em promover a citação do executado, todavia, argumenta não ser o responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Defende a impossibilidade de se decretar a prescrição de ofício.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que reconheceu a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, IV do CPC e julgou extinto o feito
.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
05/04/2004
, a Ação de Execução Fiscal no
7465-18.2004.811.0041
em desfavor da parte Apelada
JOÃO BOSCO RIBEIRO DA SILVA,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na
CDA no 101/04
, no valor de
R$ 2.283,00
(dois mil, duzentos e oitenta e três reais) a época da propositura.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que, no presente caso, não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidos no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Isso porque, o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois pertinente à decisão do acórdão no 607/200, de 26/04/2000, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme se denota da CDA no 101/04.

Nesse sentido, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse sentido, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ.

(...)

2.
Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/32
. Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005.

3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal). 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32)
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010) (destaquei)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que
a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 623023 RJ 2004/0011071-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/11/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/11/2005 p. 251) (destaquei)

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é o despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8o, § 2o da Lei no 6.830/80.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição ,prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Feitas tais considerações, passo à análise da suposta prescrição do crédito não tributário.

Conforme se denota da certidão de Dívida Ativa no 607/00, o acórdão que culminou na aplicação de multa administrativa à parte executada possui como data 26/04/2000.

De outro lado, se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3o, do artigo 2o da Lei no 6.830/80

“
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo
”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando a data da
constituição do crédito 26/04/2000
(acórdão no 607/2000 do TCE/MT) e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em

13/04/2004
, se verifica que não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO. O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020